Tribunal: TJDFT
Processo: 0710164-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710164-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, FINANCE SOLUCOES FINANCEIRAS S/A D E S P A C H O Vistos, etc., Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, considerando a alegação sustentada em contraminuta, de que não haveria vínculo entre a associação agravante e o advogado que ajuizou a execução originalmente em nome do Banco do Brasil, e atento ao entendimento que vem sendo adotado por essa colenda Corte de Justiça a respeito da controvérsia havida nos autos, intime-se o agravante para comprovar, no prazo de 10 (dez) dias, a existência de filiação associativa do advogado Dr. Bruno Nascimento Coelho, OAB/DF 21.811. Intime-se. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, tornem os autos conclusos. Brasília, 24 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator